Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-04.2009.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000549-04.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (APELANTE), PELOPIDAS BERNARDI - CPF: 534.583.110-68 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (APELADO), AMERICO KEITI SUZUKI - CPF: 073.480.108-49 (ADVOGADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (APELADO), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ - CPF: 205.338.708-44 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (APELADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (APELADO), PAULO SILVA BONARTE (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANTONIO DULU (APELADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (APELADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ANDREA SOARES DA ROCHA - CPF: 038.718.401-57 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (APELADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILVA BONARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO DULU (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA SOARES DA ROCHA - CPF: 038.718.401-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (APELANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBIAMARA SANTOS DE MATOS - CPF: 029.793.865-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL DESPROVIDO. RECURSO DE ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0000549-04.2009.8.11.0037

APELANTES
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

APELADOS
:
OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA

– PRELIMINARES - NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS À LIDE

– INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE EM FORNECER ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGO 72 DO CPC/73 – ARTIGO 125 DO CPC/15 -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA

– AUSENCIA DE PROVA DO PREJUIZO CONCRETO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – ARGUICAO JÁ SUPERADA NOS AUTOS –

SUPENSÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES – DISCUSSÃO TRANSITADA EM JULGADO - REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO –

INJUSTA OCUPACAO DA AREA LITIGIOSA - MATRÍCULA FRAUDADA – FALSIDADE RECONHECIDA E REGISTRADA JUNTO AO TÍTULO IMOBILIÁRIO DE ORIGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DA AÇÃO PRINCIPAL – FIXAÇÃO COM NÍTIDA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2º DO CPC/15 - BENEFEITORIAS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.220 DO CPC/15

– EXCETO VOLUPTUÁRIAS -

COMPENSAÇÃO DE VALORES -

ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO E RECIPROCIDADE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO RECONVIDO/APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Determinada a citação do denunciado à lide, se não realizada no prazo de 30 dias em face da mudança de residência ou não for encontrado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1º, b, § 2º, do CPC/73, vigente à época).

A ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo
a quo
, nos moldes do
§1º do artigo 125 do CPC/15
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia, se outra realizada anteriormente em Produção Antecipada de Provas foi suficiente para elucidar a delimitação da área bem como identificar os posseiros na área reivindicada.

Considera-se desistência tácita da prova pericial, se a parte, após intimada, deixar de pagar os honorários periciais, porquanto a produção de provas trata de faculdade processual. Após
a desistência, se a parte contrária insistir em sua realização, a esta incumbirá o ônus. Inteligência do artigo 33 do CPC/15.

Inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada anteriormente, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘
pas de nullite sans grief’
.

Se a sucessão processual já ocorreu nos autos em face de decisão do STJ, não há que falar em ilegitimidade ativa do Espólio autor.

Resta prejudicada a apreciação da preliminar de nulidade de atos processuais pela ausência de suspensão do processo ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo, se tal questão já foi objeto de discussão, com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Para que a
ação reivindicatória
seja julgada procedente, deve a parte autora comprovar a propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta da parte requerida.

A exceção de
usucapião
pode ser alegada como
matéria de defesa
, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória. Não demonstrados os requisitos da
usucapião
alegada como
defesa
, como no caso, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, consequentemente, é de se reconhecer a improcedência da usucapião no tocante à área reivindicada.

Cumpridos os requisitos da
ação reivindicatória
, a parte autora faz jus à indenização por perdas e danos.

Na hipótese de não haver condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico na ação principal,

os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Se fixados em 15%, restou cumprida a regra do ordenamento jurídico pátrio.

A
usente prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, o possuidor que injustamente se encontra na posse da área tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis.

Por outro lado, as benfeitorias voluptuárias não agregam valor ao imóvel, por não serem obrigatórias, servindo apenas para trazer um embelezamento. Portanto, o possuidor não faz jus a tais benfeitorias.

De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas e certas, devendo ser autorizada nos autos, após a liquidação da sentença.

Sendo as partes vencedores e vencidos na ação de reconvenção na mesma proporção, os honorários sucumbenciais devem ser recíprocos. Inteligência do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois (02) recursos de apelação cível, um interposto na ação principal e outro na ação de reconvenção em apenso, os quais serão julgados no mesmo acórdão desta ação principal, já que os recursos interpostos pelas partes em ambas as ações
têm o mesmo conteúdo
.

O primeiro recurso foi interposto pelo
ESPOLIO DE FLORISBELA CASSOL (
ID nº 107561459
)
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Reivindicatória, c/c perdas e danos e lucros cessantes n. 0000549-04.2009.8.11.0037
, ajuizada pelo
ESPOLIO DE FRANCISCO PELLEGRINO (
posteriormente sucedido pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO)
, a qual
julgou procedente
a ação para determinar a retomada do imóvel rural pela parte autora, reconhecendo o domínio em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 4.379, atual nº 27.369, do CRI de Barra do Garças-MT, conferindo em favor da parte autora o respectivo direito de propriedade nos limites da área de terras delimitada nos autos, estabelecendo, ainda, a retomada da área mediante expedição de mandado de imissão na posse.

Ainda, condenou os requeridos
CELESTINO TAFAREL e sua esposa ANAIR AZZOLINI TAFAREL, INEZ AZZOLINI, JOÃO CORDEIRO DE SOUZA e ANA MARIA DOS ANJOS SOUZA, PAULO DA SILVA BONARTE e esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA, ODASIR CASSOL e esposa FLORISBELA CASSOL, OMERINDO FREITAS COSTA e sua mulher THEREZA DE JESUS COSTA, bem como os litisdenunciados SINIBALDO NATAL POLO e sua esposa ANTÔNIA DA SILVA POLO, GENUINO CONSTANTINO MAFASIOLLI e sua esposa DEONILA MAFASIOLLI e ALFREDO ROBERTO SCHIMIDT
,

ao ressarcimento das perdas e danos a ser apurado em liquidação de sentença, reconhecendo, outrossim, o direito à indenização das benfeitorias alegadas como tese de defesa.

No que tange à lide secundária, julgou procedente a denunciação da lide e condenou os litisdenunciados
SINIBALDO NATAL POLO e sua esposa ANTÔNIA DA SILVA POLO, GENUINO CONSTANTINO MAFASIOLLI e sua esposa DEONILA MAFASIOLLI e ALFREDO ROBERTO SCHIMIDT
ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da evicção, aos respectivos adquirentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Deferiu a habilitação dos assistentes
WILMAR IVO WUZIUS
e
VERA LÚCIA WURZIUS
.

Ainda, condenou a parte requerida, inclusive os denunciados à lide, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O outro recurso foi interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (
ID nº 107561488
)

em face da sentença proferida nos autos da
Reconvenção
nº 0000555-11.2009.8.11.0037, ajuizada por
ODASIR CASSOL
e
FLORISBELA CASSOL
(atual ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL), a qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condenou os demandados ao ressarcimento das benfeitorias, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Ainda, foi revogada a ordem liminar.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da reconvenção.

Os embargos de declaração opostos na ação principal pelo autor
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER
foram rejeitados no
ID nº107561483
.

De igual sorte,
os embargos de declaração opostos na reconvenção pelo reconvindo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
foram rejeitados no
ID nº 146915299 - Pág. 1/3
e no
ID nº 146918160 - Pág. 1/3
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESPOLIO DE FLORISBELA CASSOL – RELATIVO À AÇÃO PRINCIPAL

Inconformado, aduz em suma o apelante/requerido
ESPÓLIO DE
FLORISBELA CASSOL
o objetivo do recurso
: a.1)
nulidade por cerceamento de defesa ante:
a.1.1)
a não apreciação do pedido de denunciação da lide;
a.1.2)
negativa de realização de perícia indispensável ao deslinde da causa;
a.2)
ausência de pressupostos de constituição e validade processual ante:
a.2.1)
ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO;
a.2.2)
vício na sucessão processual do polo passivo em razão da ausência de suspeição do feito após a intimação das partes;
b)
ou a reforma em razão de:
b.1)
prescrição da pretensão anulatória;
b.2.)
do reconhecimento do direito de posse do apelante;
b.3)
efetiva ocorrência de usucapião em favor do apelante;
b.4)
impossibilidade de condenação em perdas e danos em razão do justo domínio do apelante.

Assevera que, tal como requerido em petição de
ID nº 42292939 - Pág. 69
, houve
denunciação à lide
dos anteriores proprietários do imóvel,
OMERINDO FREITAS COSTA, WALDOMIRO NECKEL, ADELAR TAFAREL, CLEOMENES BUENO CRUZ, ALDO HUMBERTO PETRAZZINI, ALFREDO ROBERTO SCHIMIDT e BERNARDO FERREIRA
, restando pendente a citação de
WALDOMIRO NECKEL, CLEOMENES BUENO CRUZ e BERNARDO FERREIA
, mesmo após reiteração do pedido, conforme
ID nº 107561459 – págs. 04/05
.

Pondera que muito embora a sentença tenha considerado a intimação das partes sobre a ausência de localização do endereço, atribuindo inércia aos interessados, a referida fundamentação merece ser cassada e declarada
citra petita
, ressaltando ainda que à época da
denunciação à lide,
se fazia vigente a disposição do
artigo 70 do CPC/73
, sendo norma imperativa e, devido à omissão judicial na intimação dos apelantes quanto a eventual manutenção de interesse na denunciação, houve violação ao disposto no
artigo 128 do CPC/15
, bem como da jurisprudência deste Tribunal.

Adiante, sustenta o cerceamento do direito de defesa ante a ausência de determinação de realização da prova pericial, uma vez que a apelante pretendia provar os fatos alegados quanto à delimitação do real perímetro dos imóveis atingidos pela sentença mediante conhecimento técnico científico, afirmando ter havido erro procedimental (
error in procedendo
), uma vez que a perícia, embora expressamente requerida, não restou produzida e, diversamente do afirmado em sentença, houve deliberação pela realização de perícia técnica, inclusive com nomeação do
expert
, não sendo finalizada (
ID nº 107561459 - Pág. 07
).

Enfatiza que, muito embora o juízo singular tenha considerado o pedido de desistência da perícia pela parte autora, atribuindo ausência de insurgência das partes, tal fato não corresponde à realidade processual, uma vez que na verdade, os autores deixaram de produzir a prova, o que não equivale à desistência na realização da referida prova.

Alega que o laudo de constatação foi elaborado à revelia do apelante, o qual não teve oportunidade de impugná-lo, violando o art.10 do CPC/15, restando assim descumprido o requisito atinente à individualização do imóvel, em desrespeito ao art.431-A do CPC/73 (atual art.474 do CPC/15), em divergência da jurisprudência deste Tribunal.

Argumenta que houve comportamento contraditório do julgador
a quo
que reconheceu a necessidade de produção de prova pericial, mas posteriormente julgou o pedido sem a realização da perícia, sendo vedado a todos os sujeitos processuais o citado comportamento.

Defende ainda a

ilegitimidade ativa do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, uma vez que a demanda teria sido proposta por
FRANCISCO PELLEGRINO e ANNA CASTAGNA PELLEGRINO
, tendo falecido o primeiro e prosseguido o feito apenas em relação à segunda, a qual também veio a falecer, sendo sucedida irregularmente pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, o qual aduziu sua legitimidade com fundamento em acórdão proferido pelo STJ (REsp 502.873/MT) em autos estranhos à lide, ambiente no qual restou reconhecido apenas a validade de cessão de direitos hereditários celebrado entre as partes, a despeito de haver decisão processual anterior para manifestação acerca do ingresso na ação, sendo que os adquirentes não fazem parte da linha sucessória dos autores falecidos, cuja alteração da titularidade dependeria de anuência dos requeridos, o que não ocorreu, completa.

Pontua também a ausência de suspensão processual e observância da sucessão processual ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo da ação, aduzindo ter sido noticiado o falecimento de
FLORISBELLA CASSOL
e o então representante do seu espólio
IRINEU CASSOL
, não havendo intimação do herdeiro
GILBERTO CASSOL
acerca da sentença, a qual foi publicada em
07/07/2020
(
ID nº 107561459
), sendo nomeado inventariante em
25/09/2020
, e noticiada sua nomeação em 22/11/2020, denunciando assim existência de nulidade, por inobservância dos
artigos 313, inciso I e §§1º e 2º, inciso I, do CPC/15
, tratando-se de prejuízo presumido.

Arguiu, outrossim, prescrição da pretensão anulatória, diante do transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o registro e a
Ação Anulatória nº 175/79
, ação esta que serviu de suporte para a procedência da Ação Reivindicatória, embora a pretensão anulatória já se encontrasse prescrita, tendo em vista que o registro tido como fraudulento foi feito por
VICTORIA BAGIOTTO e SERGIO BATISTA DA SILVA
em 14/04/1965 (registro 9.236, constante da Matrícula 27.369, livro 3-N, fls. 082), sendo a ação anulatória ajuizada somente em 13/09/1979, ou seja, 14 anos após o registro da escritura, sendo que, conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se verificaria com o efetivo registro, junto ao CRI competente, que conforme marcos temporais informados, já teria decorrido, sendo noticiado ainda, o ajuizamento de
Querela Nullitatis Insanabilis
nº 1004031-22.2021.8.11.0004
, para promover o cancelamento da sentença da citada ação anulatória nº 175/1979, distribuída junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

No mais, enfatiza ter comprovado o direito de posse do apelante, pois seriam senhores e possuidores a justo título de uma área de 3.900 hectares localizada no Município de Novo São Joaquim, tendo exercido a posse desde a aquisição, conferindo destinação social à propriedade, conforme amplo material probatório juntado aos autos, sendo que muito embora o juízo tenha suscitado a presunção de ciência da lide pela suposta averbação da existência da ação na matrícula, é imperativo ressaltar que o registro se deu em 10/12/1984 e o cancelamento em 04/04/1986, operações limitadas à matrícula anulada nº 9.236 (título originário mat. 27.369), correspondente ao título da Gleba Califórnia com 9.099ha, sem qualquer ciência nos demais títulos formados a partir do desmembramento das demais frações.

Prossegue aduzindo que diante da ausência de integralização da lide anulatória (Processo 715/1979), circunstância que por si só revela a ineficácia da coisa julgada por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, tem-se a completa demonstração de boa-fé dos adquirentes que ignoravam a existência da referida discussão, já que inexistente qualquer registro de constrição, e ainda que houvesse, por hipótese, procedido o registro no cartório, o terceiro não estaria impedido de obter proteção judicial sobre o imóvel porquanto provada sua condição de possuidor, pela inteligência da Súmula 84/STJ, revelando a falta de registro violação à legislação federal, conforme
art.167, inciso I, item 21 e inciso II, itens 2 e 12 da Lei nº 6.015/73
.

Questiona, ainda no mérito, a efetiva ocorrência de usucapião, asseverando violação ao
artigo 551 do CC/16 e artigo 6º da LINDB
, uma vez que a sentença se baseou na legislação do CC/02, embora deveria ter observado a aplicação do CC/16 ao caso, porquanto vigente à época da integral consumação do prazo de aquisição, em respeito à regra do
tempus regit actum
.

Esclarece que pela regra do
artigo 551 do CC/16
, inexistia limite de extensão do imóvel usucapiendo, tampouco exigia que o usucapiente não fosse proprietário de outro imóvel, assim como registrado em sentença, sendo, portanto, necessário restringir o âmbito de análise judicial aos requisitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta e o
animus domini
, bem como do lapso temporal, sem oposição de terceiros, além do justo título, todos satisfeitos pelos apelantes conforme prova dos autos, e considerando a soma da posse do artigo 552 do CC/16 dos antecessores que a exerceram em idêntica condição de estado, o marco inicial do prazo para a pretensão aquisitiva foi o exercício da posse pelo primeiro antecessor e o marco final foi a citação dos demandados na presente ação reivindicatória, o que ocorreu em 04/12/1991, afastando, inclusive, as regras de transição previstas nos artigos 2.028 e 2.029, ambos do Código Civil de 2002, com integral aplicação do CC/16.

No mais, defende, subsidiariamente, a impossibilidade de condenação em perdas e danos, uma vez que ainda que por hipótese fosse reconhecido o direito do autor, os apelantes comprovaram o exercício da posse justa, cujo justo domínio resta comprovado por matrículas registradas e vigentes, sem averbação de qualquer litígio sobre a área, razão porque inaplicável o art.1.218 do CC que exige a posse de má-fé como pressuposto da indenização.

Concluindo, alega a necessidade de caução idônea para cumprimento da reintegração de posse, que hoje ronda cerca de R$ 156 milhões de reais.

Por fim, pugna (
a
) pelo reconhecimento das nulidades apontadas; (
b
) pela reforma da sentença em função da demonstração do direito do apelante decorrente da usucapião; e (
c
) subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em indenização em perdas e danos.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO – RELATIVO À AÇÃO DE RECONVENÇÃO.

Em síntese, sustenta o apelante/reconvindo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

(
ID nº 146918163
),
a
(i)
ausência de boa-fé dos posseiros apelados e inexistência ao direito de indenização por eventuais benfeitorias erigidas no imóvel reivindicado, e subsidiariamente:
(ii
) compensação do aludido direito indenizatório pelas eventuais benfeitorias (se confirmadas), com as perdas e danos, considerando ainda a condenação solidária dos apelados; (
iii
) ausência de sucumbência recíproca; e (
iv)
necessidade de fixação da verba honorária sucumbencial com correta observância do CPC/15.

Pontua que a alegada ausência de boa-fé dos posseiros apelados e inexistência ao direito de indenização por eventuais benfeitorias erigidas no imóvel reivindicado se funda na comprovação de que a posse dos apelados foi, desde o início, injusta e fraudulenta, conforme demonstrado na Ação Anulatória n.º 135/1986, com registro de que no referido feito houve robusta fundamentação de atos criminosos e de falsificação documental, afastando de forma inconteste qualquer alegação de boa-fé em relação a terceiros que posteriormente adquiriram o imóvel, sem justo título.

Suscita, ainda, o direito a compensação de eventual direito indenizatório decorrente de eventuais benfeitorias, com os lucros cessantes, haja vista que o juízo
a quo
deixou de enfrentar tal pedido sob a justificativa de análise dos pedidos iniciais, sendo ressaltado que somente após a integralização da relação jurídica processual é que se inaugurou a discussão relativa à compensação, a qual é permitida pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Questiona adiante a ausência de configuração de hipótese de sucumbência recíproca, uma vez que dos diversos pedidos formulados na inicial de reconvenção, apenas um foi reconhecido, o qual inclusive é objeto de recurso, restando claro que a parte sucumbiu na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, ensejando sua condenação, conforme as regras do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Por derradeiro, postula pela fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com observância da natureza real da condenação, a qual deve considerar o proveito econômico obtido, nos moldes da legislação de regência.

DAS CONTRARRAZÕES – AÇÃO PRINCIPAL

As contrarrazões do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
vieram no ID nº 107561492 e do
ESPÓLIO DE

FLORISBELA CASSOL
vieram no
ID nº 107561505
, oportunidade em que ambos rebateram a tese recursal um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento da parte adversa.

DAS CONTRARRAZÕES
– AÇÃO DE RECONVENÇÃO

As contrarrazões do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
vieram no ID nº 107561492 e do
ESPÓLIO DE

FLORISBELA CASSOL
vieram no ID nº 107561505, oportunidade em que ambos rebateram a tese recursal um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento da parte adversa.

Posteriormente, ambos os feitos foram chamados à ordem, determinando-se o retorno à origem para apreciação do acordo entabulado entre a parte autora e os demandados PAULO DA SILVA BONATTI e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA.

Com o retorno dos autos, o juízo
a quo
homologou a renúncia à pretensão formulada na ação em relação a PAULO DA SILVA BONATTI e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA, julgando prejudicado os embargos de declaração por eles opostos, bem como considerou sanado o vício de intimação da sentença dos demandados WILMAR IVO WURZIUS e VERA LÚCIA WURZIUS, aplicando a disposição do artigo 272, §8º, do CPC.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça para tentativa de composição, a qual restou infrutífera (
ID nº 165090694
).

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende da peça inicial da ação reivindicatória, em
02/01/1961
os autores teriam adquirido um imóvel rural com área de 9.999,5012 hectares, denominada GLEBA CALIFÓRNIA, descrita na matrícula nº 4.379 do CRI de Barra do Garças -MT, dentro nos limites e confrontações constantes do Título Definitivo transcrito sob o nº 27.369, sendo vítima de falsa transmissão dominial engendrada por VITÓRIO BAGIOTTO a SÉRGIO BATISTA DA SILVA, os quais, mediante falsificação de documentos, transmitiram a propriedade de parte das áreas de terras.

Segundo consta, ao descobrirem a falsificação, os autores teriam manejado a Ação Anulatória nº 715/79, logrando êxito no cancelamento das matrículas imobiliárias geradas em decorrência da falsidade, vindo a intentar Ação Cautelar de Antecipação de Provas nº 1.213/86, a fim de identificar os possuidores e delimitar a área indevidamente ocupada por terceiros.

Devidamente citados, CELESTINO TAFAREL e sua esposa ANAIR AZZOLINI TAFAREL, bem como INEZ AZZOLINI (esposa de Domingos Azzolini) contestaram a ação no
ID nº 107561034
, protestando pela improcedência do feito, denunciando à lide os vendedores do imóvel, SÉRGIO BINICHESKI e esposa DARCI BINICHESKI, ROMILDO CAROLLO e esposa ANGELINA DO SANTOS CAROLLO.

Ainda, citados, os requeridos JOÃO CORDEIRO DE SOUZA e ANA MARIA DOS ANJOS SOUZA contestaram a ação, refutando os argumentos inaugurais, protestando pela improcedência da ação.

De igual sorte, os requeridos PAULO DA SILVA BONARTE e esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA também foram regularmente citados, e ofereceram contestação, denunciando à lide os anteriores proprietários do imóvel KLAUS ZINNER e sua esposa LEA BARBIEIRI ZINNER.

Por seu turno, os requeridos ODASIR CASSOL e esposa FLORISBELA CASSOL foram regularmente citados, apresentando contestação, aduzindo preliminares, questionando sobre a perícia realizada em procedimento preparatório, sustentando a boa-fé na aquisição dos títulos e a improcedência da pretensão autoral, denunciando à lide OMERINDO FREITAS COSTA, WALDOMIRO NECKEL, ADELAR TAFAREL, CLEOMENES BUENO CRUZ, ALDO HUMBERTO PETRAZZINI, ALFREDO ROBERTO SCHIMIDT e BERNARDO FERREIRA, noticiando ainda o
protocolo de RECONVENÇÃO distribuída em apartado
.

Os denunciados OMERINDO FREITAS COSTA e sua mulher THEREZA DE JESUS COSTA compareceram espontaneamente no feito, contestando a ação, denunciando à lide SINIBALDO NATAL POLO e esposa ANTÔNIA DA SILVA POLO, GENUINO CONSTANTE MAFACIOLLI e esposa DEONILA MAFACIOLLI.

Foi determinada a citação dos litisdenunciados SINIBALDO NATAL POLO e esposa ANTÔNIA DA SILVA POLO, GENUINO CONSTANTE MAFACIOLLI e esposa DEONILA MAFACIOLLI, os quais apresentaram contestações pela improcedência da ação.

Todas as contestações foram impugnadas pela parte autora, reiterando a procedência da ação.

Após, os autos foram saneados, tendo o engenheiro agrimensor DELMAR DOS SANTOS, realizado, em 27/11/2013, o trabalho para constatação na área, conforme
ID nº 107561041
.

Em seguida, houve pedido de regularização processual formulado pela parte autora, tendo o juízo singular reconhecido a regularidade da sucessão processual em favor do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, decretando, ainda, a revelia dos denunciados à lide citados e que não ofereceram contestação.

Adiante, adveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais, cujo fragmento transcrevo para melhor compreensão:

“.(...) O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A denunciação da lide é admitida nos moldes do artigo 125 do Código de Processo Civil ao: I - alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nos moldes do artigo 126 do mesmo diploma processual civil, a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131, que por sua vez assinala o prazo de 30 (trinta) dias para a promoção da citação, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

No caso dos autos, embora houvesse indicação nominal e endereço dos denunciados na contestação, vários deles não foram encontrados, sendo a ausência certificada por Oficial de Justiça, com posterior intimação das partes para apresentação do endereço atualizado, o qual, entretanto, não foi apresentado, deixando os interessados transcorrer o prazo, sem manifestação (fls.615; 616v).

Destarte, fica sem efeito a denunciação dos denunciados cujo endereço não fora apresentado, devendo os interessados exercerem seus direitos regressivos, nos moldes do §1º do artigo 125 do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES

DA CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Os demandados Paulo da Silva Bonarte e sua esposa Maria Esmeralda da Silva e Omerindo Freitas Costa e sua mulher Thereza de Jesus Costa aduziram, em preliminar de contestação, a carência de ação, decorrente da ausência de individualização do imóvel cuja reintegração se postula.

Todavia, a parte autora apresentou (i) Certidão Cartorária de Propriedade de Terras, atestando a propriedade de 9.999ha e 5.012 m2, matriculada sob o nº 27.369, com anterior transcrição da matrícula nº 4.379 Livro 3-F, constando as especificações cardeais e referenciais do imóvel (fls.12), instruída com (ii) Memorial cartográfico (fls.35), delimitando objetivamente a área em discussão.

Conforme já ressaltado pela Ilustríssima DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, não se cogita a declaração de nulidade da sentença em razão da carência da ação por ausência de delimitação da área reivindicada, tampouco de ilegitimidade passiva, quando há nos autos inúmeros documentos que descrevem, com precisão, o imóvel reivindicado, seus limites e confrontações (N.U 0000066-75.1996.8.11.0086, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Destarte, afasto a preliminar arguida.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA A
ÇÃO

Os demandados Odasir Cassol e sua esposa Florisbela Cassol aduziram, em preliminar de contestação, a carência deação, decorrente da ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação.

Não obstante, considerando tratar-se de ação reivindicatória, a parte autora instruiu corretamente o feito com Certidão Cartorária de Propriedade de Terras, atestando a propriedade de 9.999 ha e 5.012 m2, matriculada sob o nº 27.369, com anterior transcrição da matrícula nº 4.379 Livro 3-F (fls.12); Matrícula Imobiliária nº 27.369 (fls.13); Sentença anulatória da matrícula nº 9.236; bem como Memorial cartográfico, documentos aptos, em tese, a comprovar ou não a propriedade, cumprindo assim a exigência legal para o provimento vindicado (CPC, art.320).

Portanto, novamente afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO EM SENTIDO ESTRITO

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, necessário registrar que o caso dos autos, para efetiva resolução, exige seja o ônus probatório solvido nos exatos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil, haja vista a desistência da realização da perícia técnica pelo autor, sem qualquer insurgência da parte adversa.

DA REIVINDICATÓRIA

A questão controvertida cinge-se à propriedade do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como a eventual ocorrência da prescrição aquisitiva (usucapião).

Nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Conforme assente na jurisprudência, a ação reivindicatória pressupõe a demonstração, pelo proprietário não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida por terceiro (REsp 1152148/SE).

A prova do domínio é satisfatória, ante a apresentação da matrícula imobiliária nº 27.369, com posterior transcrição para a matrícula imobiliária nº 4.379, fls.267 do Livro L3-F, ambas do CRI de Barra do Garças (MT), expedida diante da aquisição junto ao Estado de Mato Grosso (fls.12; 13).

Outrossim, quanto a posse injusta, nas lições do Ilustre DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, para efeito de ação reivindicatória, é aquela exercida por alguém em ofensa ao título de domínio.

Nesses termos, forçoso reconhecer a posse injusta dos demandados, ante a anulação da matrícula imobiliária nº 9.236, conforme cópia da ação anulatória nº 715/79, processada no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo reconhecida a fraude na alienação do imóvel (fls.14/17), exercida então em ofensa ao título de domínio.

Sobre o fundamento de nulidade da ação anulatória, pela ausência de integralização da relação jurídica pelos posseiros, é necessário destacar que ao tempo da propositura da respectiva ação, a posse dos demandados era desconhecida, sendo discutido no bojo daquela demanda apenas a validade do negócio jurídico ultimado entre Vitório Bagiotto e Sérgio Batista da Silva. Ademais, o processo que discutia o vício decorrente da aquisição da propriedade pela transferência indevida transitou em julgado, não sendo o bojo dos autos reivindicatório ambiente jurídico adequado para rescindir os efeitos da coisa julgada.

Finalmente, quanto a delimitação do bem, tem-se que a parte autora apresentou laudo pericial, instruído com memorial cartográfico, identificando a área do imóvel e sua extensão, os confrontantes, confinantes e demais especificações geográficas, conforme procedimento judicial de antecipação de provas (fls.27/30; 35)

No citado procedimento, aliás, identificaram-se os posseiros, sendo decorrência lógica a ciência dos invasores somente após a realização da referida constatação, haja vista a extensão da área.

Essa é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PREMILINARES DELITISPENDÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E ULTRA PETITA REJEITADAS – PRELIMINAR DEJULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL –CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 –PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DEDOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 – SENTENÇADE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Agravo Retido interposto em face de decisão proferida na vigência do CPC revogado. O artigo 523, §1º da Lei de Ritos de 1973, exigia que a parte, ao interpor o Agravo Retido, requeresse, em preliminar, o seu conhecimento e provimento nas razões da apelação ou das contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Recurso não conhecido, ante a ausência de pedido expresso neste sentido. A mera reprodução de pedido de recebimento de apelação no duplo efeito, quando este não é dotado de eficácia suspensiva, quando o mesmo já foi objeto de análise por simples petição dirigida a este Tribunal, na forma do art. 1.012, §3º, I, do CPC/15, não conduz ao reconhecimento da litispendência, somente possível em processos judiciais em fase de conhecimento. Não se cogita a declaração de nulidade da sentença em razão da carência da ação por ausência de delimitação da área reivindicada, tampouco de ilegitimidade passiva, quando há nos autos inúmeros documentos que descrevem, com precisão, o imóvel reivindicado, seus limites e confrontações. A existência de processo administrativo no âmbito do INCRA para fins de reforma agrária, ainda em estágio embrionário, por si só, não gera a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sobretudo se levado em consideração a falta de decreto expropriatório (art. 5º, §2º, da Lei nº. 8.626/93), documento hábil que demonstra interesse público sobre determinada área. Conforme jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive deste Tribunal, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88, de modo que deveser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença sob tal prisma. A concessão de tutela antecipada em sentença, embora criticada por parte da doutrina, é autorizada pela jurisprudência dominante do STJ, permitindo-se seu cumprimento provisório, inclusive, com a dispensa de caução, desde diante de uma causa de exceção (art. 521 c/c art. 300, §1º, ambos do CPC/15), como ocorre na espécie. Assim, verificado pedido expresso da parte, e uma vez comprovado os requisitos necessários para tanto, não há se falar em sentença ultra petita. Considerando que a preliminar de julgamento extra petita se confunde com o mérito, por discutir afetação de área rural diversa da discriminada na petição inicial, mediante estudo da cadeia dominial respectiva, com este será analisado. A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Assim, havendo a constatação de fraude e deslocamento de títulos emitidos em favor de terceiros, por meio de segunda perícia técnica realizada por força da previsão contida no art. 480 do CPC/15 (com correspondência no art. 437 do CPC/73), confirmando a alegação de domínio da área reivindicada em favor dos autores, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a presença dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou procedente a ação. Recursos desprovidos. (N.U 0000066-75.1996.8.11.0086, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Isso posto, o reconhecimento da propriedade autoriza o édito do provimento reivindicatório, ressalvada a amplitude damedida em eventual área de reserva indígena.

DA USUCAPIÃO ALEGADA COMO TESE DE DEFESA

A parte requerida alega como matéria de defesa a usucapião, tendo em vista o decurso do prazo de 5 (cinco) anos e a efetiva utilidade da área, tornando-a produtiva, conforme exigência normativa.

Pois bem.

A modalidade da usucapião especial, disciplinada pelo artigo 191 da Constituição Federal, configura-se quando aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

O artigo 1.239 do Código Civil reproduz a disposição, consignando que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superiora cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Portanto, pela usucapião constitucional (especial rural), temos os seguintes requisitos: (i) posse pro labore; (ii) pelo período de 5 (cinco) anos; (iii) de área não superior a 50 hectares; (iv) localizada em área rural (v) não sendo o reivindicante proprietário de imóvel rural ou urbano.

Necessário observar, ainda, as vedações legais quanto a imóveis rurais não sujeitos à usucapião (CF, art.191, parágrafo único).

No caso dos autos, nenhum dos demandados comprovou o preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista a dimensão do imóvel pretensamente usucapiendo superar o limite legal, bem como deixaram de provar não serem proprietários de imóvel rural ou urbano.

Portanto, resta afastada a usucapião, na modalidade especial rural, tendo em vista a ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

Outrossim, as demais modalidades de usucapião restam sumariamente afastadas, tendo em vista a ausência do transcurso do prazo legal mínimo exigido de posse entre a suposta aquisição e o início do litígio, ressaltando que a propositura da ação suspende ou interrompe a fruição do prazo prescritivo (CC, art.1.244).

Ademais, as sucessivas negociações das áreas pelos demandados revelam a interrupção da fruição do prazo prescricional, conforme regras da accessio possessionis e sucessio possessionis (CC, art.1.206, 1.207 e 1.243).

Ainda, tendo em vista a averbação da ação anulatória (autos nº 715/79) no bojo da matrícula nº 27.369, resta presumida a ciência da lide.

Portanto, improcedente a arguição de usucapião.

DAS PERDAS E DANOS

A parte autora pretende ser indenizada pela privação do uso do imóvel, bem como pelos frutos que deixou de perceber, com nomeação do autor curador das benfeitorias, até posterior liquidação da indenização.

Os demandados, a seu turno, sustentam a necessidade de indenização pelas benfeitorias realizadas nos imóveis, durante o período de posse, bem como seja ressalvado o direito de retenção até efetiva indenização.

A parte autora tem o direito de ser indenizada pelos prejuízos decorrentes da posse injusta dos requeridos (CC, art.186), ao mesmo tempo em que os demandados têm direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderão exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (CC, art.1.219), bem como têm direito, pelo período de duração da posse de boa-fé, aos frutos percebidos (CC, art.1.214), ante a ausência de prova da efetiva máfé no exercício da posse, já que a boa-fé é presumida no direito brasileiro.

No caso em análise, dado o longo lapso temporal de discussão da lide, impertinente a nomeação do autor curador das benfeitorias, sendo adequada a aplicação do disposto no artigo 1.219 do Código Civil.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Portanto, a condenação em perdas e danos é medida impositiva.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE ADMITIDA

Foram denunciados e admitida a inclusão de Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt no polo passivo da ação.

Os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo arguiram a aquisição de boa-fé de Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli, que por sua vez se limitaram a sustentar a carência da ação edecurso do prazo de usucapião.

Pois bem. A denunciação da lide tem o fito de evitar uma lide regressiva, tendo natureza de ação, que ocorre simultaneamente à principal, diante da obrigação de indenização pelo prejuízo de quem for vencido no processo.

Como ressoa nítido, os denunciados não adquiriram a propriedade da área, mas tão somente a posse, não cumprindo o ônus probatório respectivo, máxime pela ausência de apresentação de escritura pública ou registro em matrícula imobiliária do negócio, restando nítida a responsabilidade civil em decorrência da evicção.

Outrossim, a usucapião não restou configurada, conforme fundamentação já consignada nos autos.

Assim, resta apurada a sucessiva aquisição irregular da porção de áreas de terras negociadas pelos litisdenunciados, configurando assim a responsabilidade civil das partes em indenização pela evicção (CC, art.447).

Por fim, o denunciado Alfredo Roberto Schimidt arguiu a aquisição também de boa-fé de Manir Sadi e Sergio Batista daSilva e suas esposas, por força da matrícula 14.767 CRI Barra do Graças (MT).

Pelo que se depreende dos autos, a aquisição se deu ao tempo em que vigente as matrículas imobiliárias da cadeia dominial (fls.373; 374; 375; 376; 381; 382), motivo pelo qual deve ser reconhecida a aquisição de boa-fé, com as implicações jurídicas dela decorrentes.

Não obstante, a evicção também restou configurada, tendo em vista que houve efetiva perda do bem, por motivo de decisão judicial (ação anulatória nº 715/79), relacionada a causa preexistente ao contrato.

Nesse passo, tendo em vista a não admissão do chamamento ao processo dos denunciados Manir Sadi e Sergio Batista da Silva, pela preclusão, o direito regressivo deverá ser exercido nos moldes do §1º do artigo 125 do Código de Processo Civil.

DA ASSISTÊNCIA

Wilmar Ivo Wuzius e Vera Lúcia Wurzius requereram a habilitação nos autos como assistentes litisconsorciais, tendo emvista a aquisição de parte dos direitos sucessórios da área pleiteado pela parte autora, noticiando inclusive a propositura de oposição (Processo nº 6130-92.2012.811.0037/Código 115576).

Sobreleva registrar que a parte autora comprovou a anulação do arrolamento sumário que ensejou a lavratura da escritura de cessão dos direitos hereditários na Comarca de Rondonópolis (MT), com sentença transitado em julgado, sendo reconhecida inclusive junto ao STJ (REsp 502.873/MT) (fls.942/944).

Destarte, tratando-se de terceiro juridicamente interessado (CPC, art.119), a assistência deve ser deferida, inclusive para prevenir direito em relação à ocorrência de vício no negócio jurídico de cessão.

DISPOSITIVO

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO em razão do direito de propriedade constante da matrícula nº 4.379, fls.267 do Livro L3-F, atual matrícula nº 27.369, ambas do CRI de Barra do Garças (MT), reconhecendo em favor dos autores o respectivo direito de propriedade nos limites da área de terras delimitada nos autos, deferindo assim a retomada da área, bem como condeno os demandados Celestino Tafarel e sua esposa Anair Azzolini Tafarel, bem comoInez Azzolini, João Cordeiro de Souza e Ana Maria dos Anjos Souza, Paulo da Silva Bonarte e esposa Maria Esmeraldada Silva, Odasir Cassol e esposa Florisbela Cassol, Omerindo Freitas Costa e sua mulher Thereza de Jesus Costa, bem como os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e suaesposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento das perdas e danos, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, reconhecendo, outrossim, o direito à indenização das benfeitorias alegada comotese de defesa.

Expeça-se o mandado de imissão na posse.

No tange a lide secundária
, julgo procedente
a denunciação da lide e condeno os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da evicção, aos respectivos adquirentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Defiro a habilitação dos assistentes Wilmar Ivo Wuzius e Vera Lúcia Wurzius.

Condeno a parte requerida, inclusive os denunciados à lide, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da ação.

Translade-se cópia da presente ação aos autos em apenso: Processo nº 555-11.2009.811.0037 (Código 60700), original Processo nº 54/1992 e Processo nº 6130-92.2012.811.0037 (Código 115576).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2020.

(a) Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”.
Destaquei
.

De igual forma, transcrevo um fragmento da sentença proferida na reconvenção:

“(...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito. Regularizada a representação processual, revogo o despacho derradeiro (fls.107), inclusive no que tange a intimação das Fazendas Públicas, haja vista o cumprimento da exigência legal nos autos da ação reivindicatória, com respostas negativas, cuja insistência nesta ação representaria imposição de óbice ao princípio da celeridade.

A pretensão material da parte autora fundamenta-se na aquisição da posse de imóveis objetos das matrículas imobiliárias nº 7.426; 7.427; 8.006; 24.135; 24.136; 24.138; 24.140; 26.194; 27.819; 27.973 e 35.833.

O pleito possessório fundamenta-se na propriedade, supostamente adquirida mediante.

No que se refere a tal negócio jurídico, como se extrai do julgamento dos autos em apenso (ação reivindicatória), a matrícula originária que ensejou a abertura das matrículas discutidas nos autos foi anulada em procedimento próprio (nº 715/79), ação processada no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo reconhecida a fraude na alienação do imóvel (fls.14/17 dos autos em apenso).

Destarte, a validade dos sucessivos negócios jurídicos respectivos não pode ser declarada, tendo em vista a ocorrência de fraude nos títulos de domínio.

Ainda, nos autos em apenso, restou reconhecida a procedência do pedido reivindicatório, bem como a improcedência do pedido de usucapião, cujos fundamentos integro à presente decisão ante a obrigatoriedade de julgamento conjunto (fundamentação per relationem).

Quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias, ante a ausência de prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, os reconvintes têm direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderão exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (CC, art.1.219), bem como tem direito, pelo período de duração da posse de boa-fé, aos frutos percebidos (CC, art.1.214).

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno os demandados ao ressarcimento das benfeitorias, nos moldes supracitados, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Revogo a ordem liminar.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da reconvenção.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

Em decorrência da revogação da liminar possessória na sentença acima mencionada nos autos da
RECONVENÇÃO nº 0000555-11.2009.8.11.0037
, foi proposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, o
Cumprimento Provisório de Sentença, autuado nº 1004831-82.2020.8.11.0037
.

Ao apreciar os autos de cumprimento provisório de sentença foi concedida a expedição de imissão de posse, tendo o ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL interposto o
RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000
perante esta Segunda Câmara, sendo este
desprovido
e mantido em grau de
RECURSO ESPECIAL nº 1941081,
conforme ementas adiante, respectivamente:

“
E M E N T A

RECURSO DE GRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ÓBITO DE UMA DAS PARTES ANTES DO JULGAMENTO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE INEXISTENTE - REVOGAÇÃO DE LIMINAR QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – IMISSÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 1.012 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados entre a morte de uma das partes e a comunicação do fato ao Juízo praticados em consonância com a lei, devem ser tidos como válidos, ainda mais quando não causarem prejuízos aos seus sucessores. Tendo o autor ingressado na posse da área por força de decisão liminar e, após a instrução processual advir a sentença de improcedência revogando a liminar, torna plenamente cabível o cumprimento provisório do julgado, nos termos do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC/15, com a determinação da desocupação do autor imóvel, a fim de seja imitido o réu na posse do bem.-

A decisão em questão transitou em julgado em 14/02/2022 (ID nº 122553964 daquele recurso), estando o presente agravo de instrumento arquivado definitivamente (ID nº 125069197 daquele recurso).

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que da análise de todos os elementos trazidos nos autos, foi preservada a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo a não pairar dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Antes de mais nada, importante consignar que eventual discussão quanto à nulidade da sentença prolatada nos autos da ação anulatória nº 175/1979 deve ser combatida por intermédio do instrumento jurídico adequado, inclusive a parte já ajuizou em abril de 2021, a
Ação de Querela Nullitatis Insanabilis
, por alegada ausência de citação na ação anulatória. Confira:

De igual sorte, não procede neste recurso análise de pedido de caução relativa ao cumprimento provisório de sentença (Autos nº 1004831-82.2020.8.11.0037), não só porque inadequado nesta oportunidade, mas também porque a matéria já foi objeto de exaustiva discussão e deliberação no bojo do julgamento do RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000, de minha relatoria.

Com essas considerações, passo à análise das preliminares arguidas pelo requerido
ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL
, assim como o seu mérito.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESPOLIO DE FLORISBELA CASSOL – RELATIVO À ÇÃO PRINCIPAL

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CITAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS À LIDE

Nas razões apresentadas pelo
ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL
, a parte suscitou nulidade da sentença por não apreciar/observar, a ausência de formação da angularidade da relação jurídica processual entre todos os denunciados à lide, cuja ausência de integralização representaria falha grava apta a ensejar nulidade processual por inobservância da legislação vigente ao tempo da denunciação (CPC/73, art.70), bem como por não proceder ao devido contraditório quando da intimação da parte sobre a ausência de localização do endereço dos litisdenunciados.

Quanto aos argumentos apontados em sede de preliminar, voltando-se a todo o histórico processual, conclui-se que a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, conforme se verifica dos autos, a parte apelante foi intimada da ausência de localização dos litisdenunciados, assim como apontado pelo juízo singular (
ID nº 107561039 - Pág. 108
), como também pelo que se verifica da anotação na contracapa do respectivo volume destinado ao registro das intimações (
ID nº 107561039 - Pág. 110
), constituindo ônus da parte o acompanhamento da referida diligência.

Ademais, não é de se olvidar que houve efetiva determinação de citação dos denunciados pelo juízo, diligência que só não se integralizou devido à ausência de localização das partes nos endereços fornecidos, restando o feito suspenso pelo prazo legal a fim de integralizar a relação jurídica processual, com posterior e natural prosseguimento, após decorrido o prazo a que aludia o então vigente §
2º do artigo 72 do CPC/73
, ensejando, assim, o curso da demanda apenas em relação aos denunciantes e denunciados citados. Confira:

“Art. 72. Ordenada a citação, ficará suspenso o processo.

(...).

§ 2o Não se procedendo à citação no prazo marcado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denun
ciante.”

Portanto, diante de tal conjuntura, ressoa nítida a ausência de violação ao dispositivo legal apontado.

Sobre o tema, do STJ e deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISDENUNCIADO - CITAÇÃO DETERMINADA - DECURSO DO PRAZO SEM QUE TIVESSE SIDO REALIZADA (§ 1º, B, ART. 72, CPC/73)- PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO UNICAMENTE EM RELAÇÃO AO DENUNCIANTE (§ 2º, ART. 72, CPC/73)- PRELIMINAR REJEITADA - CIÊNCIA DO LÍTIGIO NÃO VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL AFASTADA - DEVIDO O RESSARCIMENTO PELA CONSTRUÇÃO EDIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Determinada a citação, se não realizada no prazo de 30 dias quando o litisdenunciado reside em outra cidade, a Ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1º, b, § 2º, do CPC/73). A ausência de prova de que o autor tinha conhecimento de que o imóvel estava sob litígio ou pertencia a outro no momento em que o adquiriu afasta a aplicação do art. 457 do Código Civil. É devido o ressarcimento pela construção edificada no terreno que perdeu em razão da evicção”.
(TJMT - Ap 33473/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
DENUNCIAÇÃO À LIDE
–
NÃO PROVIDÊNCIA DE CITAÇÃO DA DENUNCIADA
– DEFERIMENTO DA LITISDENUNCIAÇÃO - INÉRCIA DO DENUNCIANTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DO DENUNCIADO, EMBORA REGULARMENTE INTIMADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO DENUNCIANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PROCEDIMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A DENUNCIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à denunciante promover a citação da denunciada nos prazos estabelecidos Diploma Processual, bem como realizar todas as providências e diligências para a correta citação da denunciada, ônus do qual não se desincumbiu. Não há justa causa ou impedimento a justificar o ato da denunciante, ora agravante, que se manteve inerte em providenciar com diligência a citação da denunciada, portanto, a decisão deve ser mantida. Suficiente é a intimação na pessoa do advogado para providência quanto à citação da denunciada e o descumprimento pela parte postulante das providências necessárias quanto ao aperfeiçoamento da denunciação da lide a inviabilizada, devendo prosseguir a ação somente em relação à parte denunciante. O art. 485, § 1º, do CPC não se aplica à hipótese em análise, pois, no tocante à ação secundária, sequer havia sido estabelecida a relação jurídica processual, já que ainda não havia sido realizada a citação. Por conseguinte, não há que se falar em extinção processual, mas em perda da eficácia do pedido de denunciação da lide."
(TJ-MT - AI: 10007674820178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2017)

Dessa forma, a ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo
a quo
(
ID nº 107561045 - Pág. 10
), nos moldes do
§1º do artigo 125 do CPC/15
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de ausência de apreciação do pedido de citação de todos os denunciados à lide.-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES E NULIDADE DA PERÍCIA ANTERIOR

O
E
SPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL
aduziu, ainda, nulidade da sentença por ausência de realização de perícia sobre a área objeto de disputa, bem como por não proceder ao devido contraditório em relação à referida produção probatória, especialmente quando da intimação da parte sobre o desinteresse do autor na realização da prova, com prematuro encerramento da instrução e julgamento antecipado do feito.

Em sua origem, a presente ação foi proposta a fim de reivindicar o direito de propriedade dos autores em relação à área denominada ‘Gleba Califórnia’, registrada inicialmente sob a matrícula nº 4.379, atual nº 27.369, do CRI de Barra do Garças-MT, de 9.999,5012 hectares.

A pretensão recursal resistida limita-se, todavia, à porção de área menor cuja posse a parte apelante deteve, correspondente à 2.094.52,85 hectares.

Todavia, é imperioso registrar que os pedidos iniciais foram precedidos de
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS N.º 1.213/86
, proposta com o objetivo de delimitar a área, bem como identificar os posseiros em face dos quais iria recair a área em discussão na ação reivindicatória, qual seja, “Gleba Califórnia”, conforme se denota dos inícios dos trabalhos:

No referido feito, foi designado o perito CARLINDO DE CARVALHO, conforme termo de compromisso incluso no
ID nº 107561034 - Pág. 44
. O Laudo Pericial apresentou conclusão, com base no mosaico do INTERMAT, certidões e títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, assinalando
“que formam perfeitamente o conjunto da Gleba objeto da ação, o que fica demonstrada clara e perfeita posição do autor, para a materialização das divisas e localização dos marcos em sua posição real”
(ID. 107561034 - Pág. 54).

O referido
expert
identificou, dentre outros possuidores, a ocupação da área por ODACIR CASSOL, na porção de 2.094,5285 hectares, conforme memorial elaborado (ID nº 107561034 - Pág. 68):

Ou seja, com base nessa constatação oficial, cujo contraditório, pela natureza da prova, considerado postergado ou diferido, restou identificado o interesse de agir em face da parte ora apelante.

Significa dizer que, muito embora objeto de posterior controvérsia, a prova pericial foi produzida – fato – de modo a não permitir qualquer afirmação equivalente à sua inexistência, ou de eventual inconclusividade em relação aos limites objeto do recurso.

Sob esse prisma, como já ressaltado, a prova se sujeitou, a partir de então, ao contraditório postergado ou diferido, passível inclusive de preclusão em relação ao seu questionamento, além dos demais encargos decorrentes do ônus probatório e das regras processuais (CPC/15, art.373), já que a matéria se trata de direito disponível.

Exatamente nesse aspecto reside da parte requerida/apelante em seu ônus processual, pois muito embora deferida a produção de nova prova pericial durante a instrução do feito reivindicatório, a parte autora/apelada praticou ato processual consentâneo com o desinteresse na produção de nova prova técnica, por deixar de recolher os honorários periciais quando intimado pelo juízo em
30/09/1994
(
ID nº107561040 - Pág. 38)
, atraindo, automaticamente, o ônus de pagamento da referida verba pela parte que a requereu, na hipótese, o autor/apelante
ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL
, nos moldes do
artigo 33 do CPC/73 (art.95 do CPC/15
), quando então se manteve silente em relação à diligência, apresentando manifestação processual em
06/11/1995
relativamente à sucessão da parte autora (ID nº 107561040 - Pág. 44), sem qualquer ressalva quanto ao interesse na produção da prova. Confira:

“Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.”

Nesse aspecto, resta plenamente adequada a superação da fase instrutória conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, diante do convencimento, pelos elementos colacionados aos autos, da reunião dos requisitos legais atinentes ao direito reivindicatório.

Aliás, ao Poder Judiciário não cabe a função de suprir a deficiência na produção da prova de qualquer das partes, cabendo ao julgador, de acordo com seu livre convencimento, formar sua convicção com os elementos probatórios que integram os autos, constituindo exceção qualquer impulso oficial na produção probatória.

Ademais, avaliando profundamente o panorama processual, o convencimento fundamentado pelo juízo de origem é sustentado não só pela prova pericial ou Certidão Cartorária de Propriedade de Terras atestando a propriedade de 9.999 ha e 5.012 m2, matriculada sob o nº 27.369, com transcrição da matrícula no 4.379 Livro 3-F, constando as especificações cardeais e referenciais do imóvel (ID nº 107561034 - Pág. 26-28) e pelo memorial cartográfico produzido em ação de produção antecipada de provas (ID nº 107561034 - Pág. 68), como também pelo memorial apresentado pela própria parte apelante em sede de reconvenção (Autos nº 0000555-11.2009.8.11.0037 - julgado em conjunto).

De fato, a parte autora/apelante controverteu o objeto do litígio dos autos propondo ao tempo da contestação e da ação de reconvenção, utilizando como matéria de defesa o direito decorrente da prescrição aquisitiva, a qual, peculiarmente, compartilha requisito equivalente ao reivindicatório, qual seja: a delimitação da área e a localização encontrada na prova pericial.

Inclusive, da análise conjunta dos autos, é possível concluir que a parte autora/apelante, enquanto reconvinte, muito embora sustentasse a aquisição de área de terras na extensão de 3.900 hectares, apresentou memorial em defesa de porção menor correspondente à área de 2.094,5285 ha, elaborado por
Roni Rurt Voigt/CREA 15.788
em janeiro/92 (
ID nº 108187096 - Pág. 28
). Confira:

A despeito da controvérsia estabelecida quanto à participação ou não da ação preparatória (ação de produção antecipada de provas n. 1.213/86), fato é que o comportamento dos autos denotou o completo acerto da diligência antecipatória, a qual não só sustentou a elaboração do supracitado mosaico pelo próprio autor/apelante, em exata justaposição das confrontações defendidas pelo autor da reivindicatória, como erigiu a delimitação necessária para o exercício da posse requerida e deferida liminarmente no feito reconvencional.

Enfim, a parte pretende, no que concerne à controvérsia da delimitação da área pela parte autora na reivindicatória, a prolação de provimento jurisdicional que não reconheça a correta individualização da área nos limites e confrontações indicados na porção de 2.094,5285 hectares, entretanto, no pleito reconvencional em que defende seu próprio direito, delimitou sua posse em exata justaposição entre os limites e confrontações de área com extensão de 2.094,5285 hectares.

Nestes termos, a arguição da tese recursal demonstra nítido comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Esse é o caso dos autos, uma vez que a parte não pode refutar a pretensão do autor que se ancora no direito reivindicatório da área delimitada, e por outro lado, paradoxalmente, sustentar o próprio direito de aquisição originária da mesma propriedade objeto de idêntica delimitação, sob pena de se inviabilizar um desfecho lógico, haja vista a impossibilidade de prolação de qualquer provimento jurisdicional que solucione a lide.

Desta forma, quanto ao pedido de nulidade da perícia realizada na ação preparatória (Autos n. 1.213/86), necessário recordar que vige em nosso direito processual civil o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se reconhece, nem se declara a nulidade do ato processual, sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito.

Significa dizer que, em regra, a declaração de nulidade dos atos processuais depende da comprovação da existência de prejuízo à parte.

Aliás, sobre o tema, confira o aresto de minha relatoria:

“(...) inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘pas de nullite sans grief’.”
(TJMT - N.U
0001041-24.2011.8.11.0005, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015).

Inclusive, vale aqui dizer que em uma ação como a dos autos, que já tramita há mais 30 anos, não se afigura razoável simplesmente descartar ou desperdiçar dispendiosos atos processuais, como a realização de uma trabalhosa perícia como a realizada na hipótese, ou mesmo desconstituir a sentença proferida se o espólio apelante não indica, nem mesmo no campo teórico, em como poderia infirmar as conclusões do perito.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa em nulidade da prova pericial, razão pela qual, a preliminar em questão deve ser rejeitada.

Deste modo,
rejeito a preliminar
de cerceamento defesa pela ausência de realização da perícia requerida pelas partes e nulidade da perícia anterior.-

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO PARA SUCEDER O ESPÓLIO ESPÓLIO DE ANA CASTAGNA PELLEGRINO

Sustenta a parte autora/apelante, também em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO, uma vez que pretendeu suceder o ESPÓLIO DE ANNA CASTAGNA PELLEGRINO por ato particular de alienação do direito litigioso, o qual exige consentimento da parte contrária, nos moldes do artigo 42, §1º, do CPC/73 (atual art.109, §1º, do CPC/15).

Em primeiro lugar, convém registar que a cessão de direitos hereditários em favor do ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO restou regularmente reconhecida em cognição exauriente, conforme julgamento do
REsp nº 502.873/MT
, em
07/04/2005
, do qual o espólio era o
recorrido
. Confira a ementa:

“
E M E N T A

“Civil. Cessão de Direitos Hereditários. Ausência de Escritura Pública. Instrumento particular registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Ação ajuizada na vigência do Código Civil de 1916. I - O novo Código Civil, em seu art. 1.793 é claro ao dispor que o direito à sucessão pode ser objeto de cessão "por escritura pública". Essa precisão, contudo, não existia no direito brasileiro, e a questão era controvertida na doutrina e jurisprudência. II - In casu, o documento foi levado a registro no Cartório competente, concedida, assim, a devida publicidade. Além disso, é anterior ao segundo, cuja validade não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela má-fé dos cedentes e cessionários ora recorrentes.
III - Contrato particular de cessão de direitos hereditários registrado em cartório cuja validade se reconhece ante a sua natureza obrigacional e, especialmente, tendo em vista as particularidades ocorridas no presente caso
. IV -
Recurso especial não conhecido
.”
(STJ - REsp: 502873 MT 2002/0169713-2, Relator: Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/05/2005 p. 338)

Naquela oportunidade, o Ministério Público Federal foi enfático na defesa do recorrido:

"(...) Deduz-se dos autos,
manobra da Viúva e dos demais herdeiros em prejudicar o recorrido, comprador de boa-fé, de gleba de terras do de cujus
. Não tem sustentação jurídica a tese argüida contestatória da validade do contrato de cessão de direitos firmado por instrumento particular, e, portanto tornado público a terceiros.
Denota-se, claramente, que o recorrido comprou a gleba de terras e pagou o preço, inclusive juntando recibos de quitação. Não pode o comprador de boa-fé ser prejudicado pela astúcia dos recorrentes que objetivam anular o negócio jurídico ajustado licitamente
. Outrossim, quanto aos direitos hereditários do recorrido, ajustado no contrato de cessão de direito, de fato, por ficção jurídica, tem natureza de um bem imóvel, nos termos do art. 44, item III, do Código Civil. Porém, essa circunstância não é suficiente pra fazer incidir a nulidade prevista nos artigos 145, III e 146 do CCB. É que a exigência prevista no art. 134, II do CC, pertinente à escritura pública, refere-se a contrato constitutivos ou translativos de direitos reais, entretanto, o contrato de cessão de direitos tem natureza obrigacional e, como tal deve ser tratado.
Com efeito, não se pode dizer que a cessão de direitos hereditários, mesmo sendo estes um imóvel, seja um contrato translativo de um direito real, bastando o seu registro no Cartório para ampliar a sua eficácia em relação a terceiros
, conforme prevê os artigos 135 do CC e 129." (
www.stj.jus.br
).
Grifei

Desta forma, a
preliminar de ilegitimidade ativa
do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
deve ser rejeitada.-

PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E SUCESSÃO PROCESSUAL ANTE O FALECIMENTO DAS PARTES INTEGRANTES DO POLO PASSIVO

Finalmente, assevera a parte apelante, em preliminar, a nulidade dos atos processuais, em decorrência da ausência de suspensão do processo para realização da sucessão processual do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL, exigência imperativa, conforme dispõe o artigo 313, §2º, do CPC/15 (art.265, §1º, do CPC/73).

Não procede o inconformismo da parte apelante – até porque, a referida pretensão já foi exaustivamente discutida no bojo do
RAI nº 1018286-31-31.2020.8.11.0000
, também de minha relatoria, o qual julgou o mérito afastando a tese de prejuízo,
inclusive com trânsito em julgado
, conforme transcrevo trecho do v. acórdão:

“(...)Adiante, passo a apreciar as alegadas nulidades e eventual ineficácia dos atos processuais em razão
das mortes informadas nos autos, a começar pelo passamento de ODASIR CASSOL
.

Neste particular, analisando as mais de 2.000 páginas que instruíram o presente recurso, bem como os autos na origem pelo site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ODASIR CASSOL faleceu no dia
05/02/1992
, portanto, há aproximadamente 30 anos atrás:

Logo, após a aludida morte, o advogado atuante à época, juntou em
29/03/1992
procurações assinadas por todos os sucessores, oportunidade em que todos
ratificaram
, na íntegra, os atos processuais praticados na Ação Reivindicatória e na Ação de Reconvenção, conforme se verifica da petição abaixo:

Ademais, posteriormente, o herdeiro e sucessor
IRINEU CASSOL
compareceu aos autos da
AÇÃO DE RECONVENÇÃO
, em
04/06/2019
, por seus advogados legalmente constituídos, tendo na ocasião
ratificado,
mais uma vez, todos os pedidos iniciais formulados por seu antecessor, inclusive juntando as procurações de todos os herdeiros (ID nº 59185492).

Se não bastasse, com o advento da morte, todo universo patrimonial do falecido é transmitido aos herdeiros, os quais passam a agir como titulares do domínio por força do princípio da
SAISINE
e porque o direito não quer que todo o patrimônio do extinto fique um segundo sequer sem titularidade.

Assim, todos os direitos, ações, pretensões e exceções do falecido passam, automaticamente, para os sucessores, legítimos ou testamentários, inclusive para tanto há previsão expressa no
artigo 1.784 do Código Civil
:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Desta forma, com relação ao de cujus
ODASIR CASSOL
, houve a regular substituição processual a partir de
29/03/1993
e ratificação dos atos em
04/06/2019
, assim, neste item, não há que se falar em nulidade ou ineficácia dos atos processuais.

No tocante à morte de
FLORISBELA CASSOL
, esta ocorreu em
15/04/2020
, conforme
CERTIDÃO DE ÓBITO
de
ID nº 55665958
, todavia, foi comunicado aos autos tão somente em
07/07/2020
através da petição de
ID nº 55665956
, ou seja, um (01) dias após a prolação da sentença que se deu em
06/07/2020
, conforme se observa
da Certidão de Óbito e da parte dispositiva da sentença, abaixo.

“(...) DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em razão do direito de propriedade constante da matrícula nº 4.379, fls.267 do Livro L3-F, atual matrícula nº 27.369, ambas do CRI de Barra do Garças (MT), reconhecendo em favor dos autores o respectivo direito de propriedade nos limites da área de terras delimitada nos autos, deferindo assim a retomada da área, bem como condeno os demandados Celestino Tafarel e sua esposa Anair Azzolini Tafarel, bem como Inez Azzolini, João Cordeiro de Souza e Ana Maria dos Anjos Souza, Paulo da Silva Bonarte e esposa Maria Esmeralda da Silva, Odasir Cassol e esposa Florisbela Cassol, Omerindo Freitas Costa e sua mulher Thereza de Jesus Costa, bem como os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento das perdas e danos, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, reconhecendo, outrossim, o direito à indenização das benfeitorias alegada como tese de defesa.

Expeça-se o mandado de imissão na posse.

No tange a lide secundária, julgo procedente a denunciação da lide e condeno os litisdenunciados Sinibaldo Natal Polo e sua esposa Antônia da Silva Polo, Genuino Constantino Mafasiolli e sua esposa Deonila Mafasiolli e Alfredo Roberto Schimidt ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da evicção, aos respectivos adquirentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Defiro a habilitação dos assistentes Wilmar Ivo Wuzius e Vera Lúcia Wurzius. Condeno a parte requerida, inclusive os denunciados à lide, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da ação.

Translade-se cópia da presente ação aos autos em apenso: Processo nº 555-11.2009.811.0037 (Código 60700), original Processo nº 54/1992 e Processo nº 6130-92.2012.811.0037 (Código 115576).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2020
.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”.
Grifei
.

Em análise dos autos principais, entre a morte de
FLORISBELA CASSOL
e a prolação da sentença não foi praticado qualquer ato processual, exceto a aludida sentença, não verificando assim, qualquer ato de cerceamento de defesa ou de ofensa ao exercício do contraditório pelos sucessores, não se verificando qualquer ato suscetível de nulidade processual e muito menos de nulidade da sentença.

Aliás, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é uníssono no sentido de que, tanto no caso de nulidade relativa quando nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece o vício que enseja a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízos (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema, recentíssimo do STJ e desta 2ª Câmara, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
MORTE DE UMA DAS PARTES. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a transcrição de trechos dos votos dos arestos recorrido e paradigma que configurem o dissenso, mencionando-se as similaridades, sobretudo fáticas, que identifiquem os julgados, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ
. 4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973). 5. Agravo interno desprovido.” (
STJ - AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSORTES PASSIVOS. ÓBITO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"apenas se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados será declarada a nulidade por falta de suspensão do processo a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 265, I, do CPC/1973 (art. 313, I, do CPC/2015), o que não é o caso dos autos
" (AgInt na PET no Resp 1.168.935/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1301789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADAS - PROVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – COMODATO VERBAL - POSSE DE BOA -FÉ - COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - DIREITO A RETENÇÃO - VALOR APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - PRIMEIRO RECURSO (DO AUTOR DA AÇÃO) PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO APELO (DOS REQUERIDOS) –DESPROVIDO. 1 - Nos termos da jurisprudência do STJ, "
A eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuíz
o. Precedentes" (AgInt no AREsp 1111708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). [...].
(TJMT – N.U 0000655 -69.2008.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 01/07/2020).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - PRELIMINARES NULIDADE DA DECISÃO - AFRONTA AO JUIZ NATURAL - OBEDIÊNCIA AO § 3º DO ARTIGO 80 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - ÓBITO DO APELADO ANTES DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - DESCABIMENTO DO RECURSO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS DO APELO E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO - PEDIDO ALTERNATIVO PRECLUSO - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 - RECURSO INADMITIDO. [...].
Os atos praticados entre a morte de uma das partes e a comunicação do fato ao Juízo, praticados em consonância com a lei, devem ser tidos como válidos, ainda mais quando não causarem prejuízos aos seus sucessores.

[...]. (TJMT – N.U 0054472 - 12.2016.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, publicado no DJE 15/02/2017)
.

Se não fosse o bastante, a falta de observância da regra prevista no art. 313, I, do CPC/15, que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, não tem o condão de gerar, automaticamente, a alegada nulidade processual. Ao contrário, enseja apenas a nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no caso com relação à morte de
FLORISBELA CASSOL.

Com a morte de
FLORISBELA CASSOL
, foi nomeado inventariante o herdeiro
IRENEU CASSOL
, todavia, este veio a falecer em
07/08/2020
, quando a sentença já havia sido proferida.

Consoante se verifica da marcha processual, o falecimento de
IRINEU CASSOL
não trouxe qualquer prejuízo à defesa dos seus interesses e aos autos, uma vez que nesse período, os autos físicos encontravam-se suspensos em razão da pandemia do COVID19, consequentemente, os prazos processuais também se encontravam suspensos, restando ao atual inventariante
GILBERTO CASSOL
recorrer da sentença, se assim entender.

Desta forma,
resta prejudicada a apreciação da preliminar
de nulidade de atos processuais pela ausência de suspensão do processo ante o falecimento das partes integrante do polo passivo, sob pena de afronta à formação da coisa julgada.-

DO MERITO

No mérito, consideradas as circunstâncias em que proferida, a sentença não padece de qualquer desacerto, mesmo não tendo sido realizada a instrução probatória.

Isto porque, o domínio e a titularidade da parte autora sobre o imóvel reivindicado ficou suficientemente comprovado. É de se destacar que ao longo da tramitação processual, o ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO trouxe aos autos informações acerca dos outros processos instaurados que dizem respeito diretamente à área aqui pleiteada.

Vale salientar ainda que o ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO já se encontra devidamente implantado na posse do imóvel, respeitando os mesmos marcos territoriais em que reconhecido o direito de propriedade neste feito.

Desta forma, resta impositivo, portanto, verificar nos autos acerca da materialização do Título Definitivo objeto da lide, para determinação precisa da manutenção da restituição da área invadida pelos requeridos.

Como se sabe, a ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, configura o remédio jurídico posto a disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa (não a posse, que não necessariamente deve ter tido) do poder de quem quer que injustamente a possua. E a propriedade prova-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.”

A respeito do tema, preleciona a doutrina:

"
A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente".
(LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2007, p. 1.044)

Trata-se, portanto, de ação de natureza real, fundada em domínio, que objetiva a retomada de coisa que se acha injustamente em poder de terceiro.

Os requisitos necessários ao reconhecimento do direito pleiteado são, portanto;
(i)
- prova do domínio;
(ii)
- posse injusta por parte do réu; e
(iii)
- individualização e delimitação da área.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça firmando a tese de que
‘A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu’
(STJ - REsp 1.003.305-STJ- min. Nancy Andrighi – julgado em 18/11/1015)).

A principal tese trazida pela parte autora e de que muito embora os requeridos tenham alegado a aquisição da área, esta se deu mediante falsificação de título de transmissão posteriormente anulado na Ação Anulatória nº 715/79, restando então caracterizada a invasão da propriedade dos autores pelos réus, que alegaram ser ali as suas terras. Confira a parte dispositiva da sentença da ação anulatória:

Como prova inicial do domínio exercido, a parte autora trouxe aos autos:
(i)
Certidão Cartorária de Propriedade de Terras, atestando a propriedade de 9.999 ha e 5.012 m2, matriculada sob o nº 27.369, com transcrição da matrícula no 4.379 Livro 3-F constando as especificações cardeais e referenciais do imóvel (ID nº 107561034 - Pág. 26);
(ii)
fotocópia da matrícula imobiliária nº 27.369 (
ID. 107561034 - Pág. 27/28
)
e (iii)
memorial cartográfico produzido em ação de produção antecipada de provas (
ID nº 107561034 - Pág. 68
), conforme colaciono:

Infere-se que em sua contestação, o ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL sustenta que
‘desde 1984 seriam senhores e possuidores a justo título de uma área total de 3.900 hectares localizada no Município de Novo São Joaquim, na região denominada São José, conforme matrículas no 7.426; no 7.427; 8.006; 24.135; 24.136; 24.138; 24.140; 26.194; 27.819; 27.973 e 35.833, todas registradas pelo CRI da Comarca de Barra do Garças/MT’.

Prosseguindo com sua defesa, fundamenta que a matrícula objeto de anulação (Processo nº 175/1979) foi a de nº 27.369 CRI de Barra do Garças/MT, correspondente à totalidade do imóvel Gleba Califórnia, da qual não tomou conhecimento, permanecendo na posse de parte da área dos autores sem qualquer contestação.

Infere-se, assim, haver demonstração de pretensão de posse dos requeridos em relação ao imóvel em litígio. No entanto, não se pode considerar essa posse como justa, considerando que sua aquisição derivou de transferência fraudulenta, reconhecida nos autos de Anulação nº 175/1979, revelando o domínio inconteste dos autores.

Ademais, para efeitos de localização da área, houve realização de perícia determinada no bojo da ação de produção antecipada de provas (Processo nº 1.213/86), a qual delimitou o imóvel, bem como identificou os posseiros.

A perícia realizada teve como base os memoriais descritivos das matrículas trazidas aos autos que,
in casu
, contém as mesmas delimitações dos registrais.

Corroborando os fundamentos acima, tem-se a conclusão do laudo pericial, do qual faz sobressair mais uma vez a posse injusta exercida pelo ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL de área da qual não possuía o domínio.

Assim, indene de dúvida o direito a posse dos autores em relação a área reivindicada na inicial, nos moldes do artigo 505 do CC/16:

“Art. 505. Não obsta a manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a coisa.
Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio”
.
Grifamos

Na hipótese, não havendo dúvida sobre a existência da propriedade do autor, ficam assim supridos, também, os outros dois requisitos, quais sejam, a sua titularidade/domínio e a individualização da coisa.

Nessas ações reivindicatórias, o domínio e devidamente debatido e utilizado como requisitos para positivação do pedido, em que havendo prova do título dominial, somado ao exercício injusto da posse por terceiro, remanesce a procedência do pedido inicial como medida imperiosa.

Considerando que a ação reivindicatória trata de ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido e sabendo-se estar suficientemente provada a propriedade do imóvel, a posse injusta, e suas delimitações nos termos do registro do imóvel, pertinente e a retomada da posse pelo proprietário, tal como consignado na sentença recorrida.

DA USUCAPIÃO

Conforme relatado, o espólio apelante sustenta alternativamente o preenchimento dos requisitos legais para obter a usucapião, com base nas disposições do artigo 551 do Código Civil de 1916, sob o argumento de que o imóvel reivindicado integra área cuja posse exercia na totalidade de 3.900 hectares localizada no Município de Novo São Joaquim, na região denominada São José, mediante justo título supostamente demonstrado pelas matrículas 7.426; 7.427; 8.006; 24.135; 24.136; 24.138; 24.140; 26.194; 27.819; 27.973 e 35.833, todas registradas pelo CRI da Comarca de Barra do Garças/MT (
ID nº 42292939 - Pág. 175 a ID nº 42294102 - Pág. 85 e Docs.4.1 a 4.6
).

Ainda de acordo com as razões de recorrer, o espólio apelante já exploraria de forma mansa, pacífica e ininterruptamente a área em questão desde a aquisição, mediante atividade agropecuária e agrícola, e que, segundo alega, somada a sua posse com a dos antecessores, totaliza mais de 36 (trinta e seis) anos de ocupação da área, com
animus domini,
suficiente para a aquisição da área pela usucapião.

Ocorre que, para a procedência do pedido respectivo, é necessária a comprovação do efetivo exercício da posse, inclusive pelos anteriores possuidores, não bastando a mera alegação de posse, com demonstração probatória hígida e coerente, para estruir a cognição exauriente do juízo singular acerca do quadro fático posto.

Neste contexto, para fins de reconhecimento da alegação de defesa de ocorrência de usucapião, incumbia aos requeridos a comprovação do real poder de fato sobre a coisa, tanto por parte dos antecessores como atual, agregando-se a isso a comprovação da relação jurídica que determinou a transferência da posse.

Seja na sistemática do artigo 551 do CC/16 seja na sistemática do artigo 1.238 do CC/02, indispensável a comprovação da posse pelo prazo legal.

No entanto, não existe no caderno processual documento que possa ser tido como justo título na acepção jurídica do termo, ou seja, formalmente idôneo a transferir a propriedade da área mediante a arguição da exceção de usucapião.

No caso dos autos, além de imprecisa e temporalmente desconexas, a indicação de posse das áreas é atrelada ao registro matricular, o qual não comprova, exaustivamente, o ônus probatório respectivo.

O que se tem nos autos é a mera descrição formal da cadeia dominial, que parte do ato inicial de alienação das áreas descritas nas razões como sendo as de nºs 25.212, em 21/05/1955, nº 25.213, em 30/01/1961, nº 30.976, em 30/01/1961, nº 30.977, em 30.01/1961 e nº 30.978 em 30/01/1961, as quais remontam aos referidos adquirentes originários, mas depois disso não se sabe se essas pessoas de fato ocuparam efetivamente o solo, tampouco se as pessoas que, na sequência de mais de mais de trinta (30) anos de sucessivas transferências dominiais, mantiveram efetivamente posse sobre a base física territorial, já que a identificação da posse pelo apelantes só restou materializada e vinculada à porção do imóvel objeto da lide mediante constatação realizada no bojo da ação de produção antecipada de provas (Autos nº 1.213/86), em junho de 1986 – portanto quase vinte e cinco (25) anos depois da aquisição originária (30/01/1961).

Aliás, na própria peça de contestação nada trouxe sobre o período de posse, sendo o pedido extremamente genérico (
ID nº 107561039- Pág.87
). Confira:

Ademais, uma vez instaurado o litígio, a contagem do prazo aquisitivo da usucapião restou obstado. Nesse sentido, consoante ressaltado pelo eminente
Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
:

“(...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa ( CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio
(...)”
(STJ -EAREsp nº 1542609 / RS (2019/0201364-
3 – julgamento 09/03/2021).

Com efeito, nenhum dos documentos apresentados é capaz de dar suporte a um pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel pelo autor/recorrente, principalmente em data anterior à distribuição da ação reivindicatória.

Desta feita,
rejeito
a exceção de usucapião sobre a área em discussão.-

DA OCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA COM JUSTO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS
.

O espólio apelante sustenta, também, a ausência de invasão ou injusta ocupação da área litigiosa, decorrendo a impossibilidade de se condenar em perdas e danos.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento – até porque, restou comprovada a ocupação indevida da área reivindicada pelo autor/apelante, inclusive os litisdenunciados OMERINDO FREITAS COSTA e sua mulher THEREZA DE JESUS COSTA e ALFREDO ROBERTO SCHIMIDT, confessaram que venderam a propriedade do imóvel, entregando indevidamente a posse da área reivindicada, sem que houvesse um justo título que lastreasse tal ocupação, pouco importando, aqui, se o fizeram inocentemente ou em conluio com os antigos proprietários.

Esses fatos já demonstram, por si só, a injustiça da posse dos réus.

Se não bastasse, restou demonstrado ter havido ampla publicidade da ação em que decorreu a anulação da matrícula n. 27.369 CRI de Barra do Garças/MT (Processo nº 175/1979), inclusive com publicação em periódico do referido litígio ainda no ano de 1979, conforme Edital de fls.18/21, contudo, mesmo assim houve a invasão da área. Observem:

Uma vez reconhecida a posse injusta dos apelantes, viável a condenação por perdas e danos.

Quanto à sucumbência da ação principal (ação reivindicatória), esta deve ser mantida, uma vez que foi arbitrada em obediência aos limites previstos no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 15%. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico,
os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015
(....) (
STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020).

Grifei.
]

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o recurso do requerido/apelante não merece provimento.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO – RELATIVO À AÇÃO DE RECONVENÇÃO.

A controvérsia se resume em dois questionamentos:

- a inexistência ao direito de indenização por eventuais benfeitorias erigidas no imóvel reivindicado, e subsidiariamente, a compensação do aludido direito indenizatório pelas eventuais benfeitorias com as perdas e danos.

- ausência de sucumbência recíproca, necessidade de fixação da verba honorária sucumbencial com correta observância do CPC/15.

Quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias, ante a ausência de prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, o possuidor que injustamente encontra-se na posse tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, devidamente comprovados, como no caso o reconvinte/apelado.

Todavia, não pode prevalecer as benfeitorias voluptuárias descritas na sentença singular, uma vez que tais benfeitorias não agregam valor ao imóvel, ou seja, elas não são obrigatórias e não precisam acontecer, servindo apenas para trazer um embelezamento, como por exemplo a construção de uma área de lazer no imóvel.

Dessa forma, a indenização pelas benfeitorias deve recair sobre as uteis e necessárias, devendo ser excluídas as benfeitorias voluptuárias.

No que refere à compensação, prospera a pretensão do reconvindo, diante do que dispõe os artigos 368 e 369, ambos do Código Civil:

“Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art.
369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis".

Portanto, diante da condenação do requerido/apelado em perdas e danos e do autor/reconvindo na indenização por benfeitorias, certo é que a partir da liquidação da sentença, tornando as obrigações líquidas, certas e exigíveis, ambos serão, a um só tempo, credor e devedor um do outro, podendo, a partir de então, realizar a compensação.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem; além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. decisão agravada e a discordância de uma das executadas, tem-se que o julgado merece reforma, vez que, verificando-se que as partes litigantes são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até onde se compensarem, segundo disciplina o artigo 368, do Código Civil, principalmente quando o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, atendido, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, e o próprio comando sentencial em cumprimento prever em seu dispositivo a possibilidade de dedução do valores devidos pelo exequente/agravante sobre o valor da condenação principal. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07399519020208070000 DF 0739951-90.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021
)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - COMPENSAÇÃO - DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 368 E 369, DO CÓDIGO CIVIL- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - POSSIBILIDADE. 1. Conforme as disposições do art. 368, do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 2. Prevê o art. 369, do Código Civil, que "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.". 3. O instituto da compensação decorre diretamente da lei e independe de autorização judicial, quando as partes forem reciprocamente credoras e devedoras uma da outra, não implicando violação à coisa julgada o seu deferimento em fase de cumprimento de sentença”.
(TJ-MG - AI: 10000200054211001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020).

No que refere aos honorários de sucumbência arbitrado na reconvenção, estes devem ser mantidos, uma vez que ambas as partes foram vencedor e vencidos em igual proporção.

Com efeito, deve ser acolhido em parte o pedido formulado na apelação pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO para excluir as benfeitorias voluptuárias, bem como compensar as benfeitorias com as perdas e danos, a partir da liquidação da sentença, quando as dívidas se tornarem líquidas, certas e exigíveis.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL, relativo à Ação Reivindicatória.

Ainda, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, 11, do CPC/15, com relação à ação principal.

No tocante à Ação de Reconvenção,
dou parcial provimento
ao recurso do ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO, para excluir as benfeitorias voluptuárias, bem como acolher o pedido de compensação entre as benfeitorias com as perdas e danos, a partir da liquidação da sentença, quando as dívidas se tornarem líquidas, certas e exigíveis.

No mais, mantenho a sucumbência recíproca, uma vez que houve alteração mínima do julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023